Tribunal: CARF
Processo: 10830.012842/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012842/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
NEWTON JOSÉ FERNANDES JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO.
A apresentação da impugnação após o prazo previsto na norma é considerada
intempestiva e não instaurada a fase litigiosa do processo administrativo. Por
outro lado, o Recurso Voluntário apresentado tempestivamente, comporta o
conhecimento de forma parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 79/83 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2004, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012842/2008-51
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012842/2008-51

1. Trata o processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, de fls. 06/10, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual –DAA
correspondente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, exigindo-se o crédito
tributário de R$ 33.329,28, incluídos juros e multa, em virtude de omissão de
rendimentos e de imposto retido na fonte e de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. O interessado apresentou a impugnação de fls. 01/03 em 18/12/2008 (fl. 01 verso),
acolhida como intempestiva com preliminar de tempestividade pelo órgão preparador
(fls. 37), acompanhada dos documentos de fls. 04/30, alegando, em síntese, que:
a) por viajar muito, o contribuinte tinha seu domicílio fiscal eleito no endereço de seu
pai, à Rua 24 de Maio, n°460 Centro, na sua cidade natal de SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR, CEP 86430000, residindo atualmente e desde que voltou da última
viagem ao exterior à Rua Parquerê, n° 1359, Casa 25, Jardim Parquerê, CEP 13271600
em VALINHOS-SP (docs. 3 e 4).
b) Cursou mestrado na Inglaterra, no período de agosto/2007 a julho/2008, conforme
comprovantes anexos (docs. ns. 5 e 6), tendo permanecido no exterior, portanto, pelo
período de um ano. Nesse interregno, ou seja, na ausência, foi-lhe encaminhada a
Notificação de Lançamento, cujo teor só tomou conhecimento em 18/11/2008.
c) As diferenças apuradas pela fiscalização decorrem de eventuais ajustes e acertos
finais do ano-calendário por parte da fonte pagadora, inexistindo o CNPJ do fundo.
d) Portanto, requer (1) reconhecimento e decretação da nulidade das "intimações"
anteriores, inclusive edital, com reabertura do prazo de defesa, ora utilizado; (2)
encaminhamento da presente a quem de direito; e (3) decisão decretando a
inconsistência e improcedência do lançamento impugnado, reflexo exclusivo das
apontadas inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, a serem ora corrigidas, para
todos os efeitos de direito.
3. Constando dos autos apenas o Edital (fls. 45/49) referente ao Termo de Intimação (fl.
44) e a primeira página do Edital n° 1/2008 da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Campinas (fl. 31), este sem qualquer referência ao contribuinte, determinou-se, nos
termos dos Despachos n° 514, de 18/04/2011, e n° 523, de 23/05/2011, ambos da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, a juntada
aos autos de cópia do Edital pertinente à Notificação de Lançamento. Carreou-se, então,
aos autos o Edital n° 00001/2008 da Agência da Receita Federal do Brasil em
Jacarezinho (fls. 73/77).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A impugnação intempestiva com argüição de tempestividade tem o condão de instaurar
o contencioso administrativo tão-somente em relação à alegação de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012842/2008-51

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/08/2012 (fl. 88) e
apresentou recurso voluntário de fls. 91/93 em que alega, em apertada síntese: tempestividade da
impugnação e necessidade da revisão do lançamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O prazo fluiu normalmente, conforme preceitua o disposto no artigo 5o do Decreto
no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme se verifica do carimbo aposto na peça de defesa (fl. 3) esta foi
apresentada em 18/12/2008, sendo que a intimação por edital foi afixado pelo período de
12/08/2008 a 27/08/2008, tendo vencido o prazo para apresentação da impugnação prazo de 30
(trina) dias previsto no artigo 15, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Merece destaque o fato de que o prazo venceu em 11 de outubro de 2008,
contagem feita conforme disposto no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012842/2008-51

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
De fato, a impugnação foi apresentada de forma intempestiva.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital